Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712371-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO QUEIROZ DE ROURE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado/agravado no SERASA, via SERASAJUD, ao fundamento de que essa providência pode ser adotada pelo próprio exequente, não se justificando a sua transferência ao Poder Judiciário. O agravante alega, em síntese, que: 1) a exigência de que primeiramente se tente promover a inscrição do executado/agravado no SERASA e, somente na sua impossibilidade ou insucesso, utilize-se o sistema SERASAJUD é uma protelação burocrática que carece de razoabilidade e de amparo legal (CPC/2015 782 § 3o), além de ofender os princípios da cooperação e efetividade; 2) o pedido de expedição de certidão de teor se justifica para fins de protesto (Lei no 9.492/97 1o e CPC/2015 517 §§ 1o 2o). Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de evitar o arquivamento do feito e, no mérito, seja determinada a inclusão do nome do devedor no SERASA, via SERASAJUD. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, tanto a utilização do sistema SERASAJUD, quanto a expedição de certidão pra fins de protesto, contam com previsão legal, in verbis: “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. (...) Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de arquivamento da execução. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator